Tribunal: TJBA
Processo: 0185883-27.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0185883-27.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADOLF GEORG BONESS e outros

Advogado(s)
:
MARIA DO CARMO SANTOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC DE 42,72% (PLANO VERÃO). ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO MÍNIMO COMPROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por poupadores visando ao recebimento das diferenças de correção monetária não creditadas em contas de caderneta de poupança, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989). A sentença reconheceu a legitimidade passiva do banco, afastou a prescrição e determinou o pagamento da diferença de correção monetária aplicando-se os índices reconhecidos pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder à ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão dos autores quanto à diferença de correção monetária do Plano Verão; e (iii) verificar se restaram comprovados os requisitos para a procedência do pedido, especialmente quanto à existência de conta e saldo nos períodos discutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco depositário possui legitimidade passiva nas ações de cobrança de diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos, conforme sedimentado nos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, julgados sob o rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).

O prazo prescricional aplicável às ações individuais relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos é de 20 anos, conforme previsto no art. 177 do CC/1916, sendo inaplicável o prazo quinquenal da Ação Civil Pública. Com a vigência do CC/2002, aplica-se o art. 2.028, que preserva os prazos mais longos quando mais da metade já tiver transcorrido.

A comprovação mínima da existência da conta e da titularidade nos períodos discutidos autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da jurisprudência do STJ, impondo-se à instituição financeira o dever de apresentar os extratos necessários.

Demonstrada a titularidade de conta com aniversário entre os dias 1º e 15 de janeiro de 1989, deve ser mantida a sentença que aplicou o índice de 42,72% (IPC) como devido a título de correção monetária referente ao Plano Verão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das ações individuais que visam ao recebimento de diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser e Verão.

O prazo prescricional aplicável é o vintenário previsto no Código Civil de 1916, quando já transcorrida mais da metade do prazo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

A apresentação de documento mínimo que comprove a existência de conta ativa no período controvertido autoriza a inversão do ônus da prova em desfavor do banco depositário.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.147.595/RS e REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.256.567/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação de nº 00185883-27.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e apelados
ADOLF GEORGE BONESS e YEDA MATTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.